Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012387.52.2020.8.11.00000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S): BRUNA ALMEIDA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNA ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 605637), que indeferiu pedido de autorização de saída para trabalho externo durante a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, I do CP – (ID 46061986).
O impetrante sustenta que: 1) “o genitor as crianças está segregado, a paciente passou a ser única provedora do lar”, de modo que estaria impedida de prover o sustento dos filhos há mais de 7 (sete) meses; 2) a paciente tem predicado pessoais, não possui antecedentes e necessita trabalhar de segunda-feira e sexta-feira, no horário compreendido entre às 7h30min e 18h30min, bem como aos sábados de 07h30min às 12h30min, na avenida Doutor Meireles, bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá, “não havendo qualquer indicação de que seja uma ameaça ao meio social que não possa trabalhar devidamente monitorada”.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja autorizado a paciente o exercício de atividade laboral (ID 46276994/), com documentos (ID 46061977/46061987).
Requisitadas informações, o Juízo singular noticiou que a paciente “é cônjuge do codenunciado Moisés Sales e teria função de acompanhar os criminosos nas viagens para realização dos roubos [...] utilizando-se, em tese, dos filhos pequenos como álibi”; “os crimes perpetrados, em tese, pelo grupo são graves e violentos [...], tendo sido concedido à paciente o direito da prisão domiciliar para cuidar dos seus filhos menores”; “a prisão domiciliar da acusada Bruna tem por finalidade que a mesma cuide de seus filhos menores, mas ao mesmo tempo sendo vigiada a fim de impedir novas práticas delitivas”; a ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (ID 47175972).
Relatos.
Em 10.12.2019, o Juízo singular converteu a prisão preventiva em custódia domiciliar ao considerar que a paciente é mãe “do infante Heitor Almeida Sales, nascido em 21.3.2018”; “há prevalência do interesse do menor em detrimento do interesse da sociedade”; “o genitor da criança teve a prisão preventiva decretada [...], de modo que caso não observada essa condição não haveria qualquer responsável para o cuidado da criança” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – 46061981).
Em 18.3.2020, indeferiu pedido de autorização para trabalho externo mediante a seguinte fundamentação:
“Observa-se que a decisão judicial proferida às fls. 216/247 somente concedeu à denunciada a prisão domiciliar pelo reconhecimento do estado de possuir filho pequeno, aplicando-se o art. 318, V, do CPP.
Neste norte, a prisão domiciliar é substitutiva da prisão preventiva a viabilizar que a pessoa presa cuide e zele pelo filho pequeno, daí não tem sentido liberar a saída da genitora, ainda que para trabalho, o que corresponderia a deixar os filhos aos cuidados de outrem, criando-se situação jurídica em clara violação à intenção da regra na qual se baseou a concessão da prisão domiciliar.
Insta salientar que, a acusada não perdeu a condição de pessoa sujeita a prisão preventiva (equivalente ao regime fechado), senão foi-lhe concedido o benefício de ficar recolhida no domicílio e cuidando dos filhos menores de 12 anos (fls. 401-v e 402), que precisa de sua atenção integral.
Portanto, ao menos em um juízo sumário de cognição, compreendo que a segregação cautelar da acusada não permite a realização de trabalho externo, pois incompatível, com os requisitos legais do benefício da prisão domiciliar prevista no artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal, na qual a acusada está submetida, portanto, o pedido deve ser indeferido.
Assim, diante do exposto, em consonância com o r. Parecer ministerial INDEFIRO o pedido de autorização de saída para realização de trabalho externo, nos termos do artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal.
Outrossim, DEFIRO a autorização para participar aos domingos do Culto realizado na Igreja Videira (18h30min às 20h30min, - retorno às 21h30min), bem como para levar a filha SAIURY ALMEIDA SANTOS, no estabelecimento escolar “MORANGUINHO”, nesta Capital, nos horários informados das 12h30min e buscá-la às 17h30min, com o retorno imediato.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – 46061981)
Pois bem.
A paciente é mãe da criança Heitor Almeida de Sales, o qual possui 2 (dois) anos de idade (ID 46061982), sendo a única responsável pelo sustento do seu filho diante da prisão do genitor [codenunciado Moisés Sales]; bem como da criança Saiury Almeida Santos, a qual tem 7 (sete) anos de idade.
A prisão domiciliar da paciente perdura há aproximadamente 6 (seis) meses sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso, conforme extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular.
Além disso, a paciente requereu prévia autorização judicial e indicou o local, os dias e horários onde trabalhará, a evidenciar boa-fé e interesse em colaborar com a persecução penal.
Não bastasse, afigura-se um contrassenso obstar o exercício de atividade laborativa lícita para sustento dos filhos, mas permitir saída para frequentar culto dominical semanalmente.
Com efeito, tratando-se de mulheres presas, a imposição de condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subverte a própria finalidade do instituto, sopesada a realidade nacional, onde “quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres” (Disponível em: www.em.com.br – Acesso em 24.6.2020). Em outras palavras, “à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem” (STF, HC 170825 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 12.9.2019).
No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:
“10. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: (i) recolhimento domiciliar obrigatório de 22 horas às 6 horas, a fim de possibilitar o trabalho (...); (ii) apresentação trimestral em juízo; (iii) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; (iv) proibição expressa de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas. 11. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ.” (AgRg no HC no 574.847/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020)
Nesse quadro, a gravidade dos crimes imputados, embora justifique o indeferimento de medidas cautelares alternativas, não constitui impedimento para flexibilização da prisão domiciliar, com autorização de trabalho externo e outras atividades inerente à própria maternidade.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para autorizar o trabalho externo da paciente, nos períodos compreendidos entre 7h30min e 18h30min nos dias úteis, bem como aos sábados de 07h30min às 12h30min.
Por feito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para cumprimento da decisão, facultadas informações complementares no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO